Tribunal: TJMT
Processo: 1038117-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038117-73.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estaduais, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR - CPF: 904.547.071-34 (JUÍZO RECORRENTE), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUÍZO RECORRENTE), CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR - CPF: 904.547.071-34 (RECORRIDO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDIÇÕES PROCEDIMENTAIS DA LEI No 4.717/65 – PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DO MEIO AMBIENTE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA ATO ILEGAL E LESIVO – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO COM NÍTIDO CARÁTER DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não demonstrada, pelos argumentos expendidos, pretensão destinada à proteção do patrimônio público, do meio ambiente e da moralidade administrativa contra ato ilegal e lesivo, condições da ação popular, nos termos do que prevê a Lei no 4.717/1965 (regula a Ação Popular) e o art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal, correta a sentença que indefere a inicial e julga extinto o feito por inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO (S):

CLAUDIO ROBERTO NATAL JÚNIOR
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Cível Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Popular, proposta por
Cláudio Roberto Natal Júnior
em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 19 da Lei no 4.717/1965.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID n. 28740482, manifestou-se pela ratificação da sentença em remessa necessária.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Cível Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Popular, proposta por
Cláudio Roberto Natal Júnior
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Consta dos autos que, Cláudio Roberto Natal Júnior ajuizou Ação Popular em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando a inconstitucionalidade da remessa imediata dos débitos de IPVA do DETRAN-MT à Procuradoria Geral do Estado, ressaltando que, ao gerar as guias de pagamento de débitos relativos a curto período de inadimplemento, há a cobrança de 10% (dez por cento) do valor do tributo à título de honorários advocatícios.

Argumenta que, os Procuradores do Estado “são remunerados por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória”.

Pontua, ainda, o cabimento da Ação Popular nos casos de transgressão à moralidade pública.

Por essas razões, utilizando-se da Ação Popular, requereu, em síntese, a procedência da demanda, para que seja
declarada a inconstitucionalidade do ato combatido, uma vez que inexistente legislação que autorize o recebimento de honorários diretamente de particular a Procuradores do Estado; determinando a anulação de qualquer ato administrativo que
viabilize o recebimento de valores dos contribuintes diretamente a funcionário público, mesmo que disfarçado de honorários contratuais
.

Pugnou, também, para que,
o Estado de Mato Grosso seja compelido a apresentar extrato detalhado com demonstrativo de todos contribuintes que pagaram indevidamente honorários aos Procuradores do Estado, com fito de dar conhecimento a causa em jornais locais para que possam então se valerem e seu direito de serem ressarcidos.

O Magistrado
a quo
indeferiu a inicial de plano, por verificar a inadequação da via eleita e a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

Ressalto,
ab initio
, que, ação popular figura como instrumento processual garantido a todo cidadão brasileiro para buscar a invalidação de atos administrativos eivados de ilegalidade manifesta e de lesividade ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural da nação, segundo a definição contida no art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIII -
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência
;
[Destaquei]

Por sua vez, dispõe o art. 1o da Lei no 4.717/1965, que
qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

Desse modo, a ação tem por objeto a
desconstituição
, e eventual reparação, de ato administrativo dotado do binômio ilegalidade/lesividade, que tem, assim, origem contrária ao ordenamento jurídico, e consequências nefastas ao interesse coletivo, com dano ao erário, à moralidade administrativa ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. Se inexistente um dos um dos elementos do referido binômio, ilegalidade e lesividade, não há falar em procedência da demanda popular.

Em outras palavras, a ação popular é remédio constitucional posto à disposição do cidadão brasileiro que esteja em pleno gozo de seus direitos políticos para prevenir ou anular atos ou contratos administrativos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

O pedido formulado na ação popular, consequentemente, deve ter natureza preponderantemente
desconstitutiva
(invalidação do ato lesivo ao patrimônio público) e, somente reflexamente, natureza condenatória, pois a condenação dos responsáveis em ressarcir o erário revela-se necessária para o retorno ao
status quo ante
.

Todavia, na hipótese dos autos, não há qualquer pedido relacionado à desconstituição/invalidação de ato lesivo ao patrimônio público.

Isso porque, o Autor pretendia a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de não fazer, para obstar o recebimento de honorários advocatícios pelos Procuradores de Estado dos débitos dos contribuintes inscritos na dívida ativa, objetivo este que não se enquadra na permissão legal contida na respectiva legislação de regência da ação popular.

Com efeito, não se encontram presentes, as condições necessárias da ação, uma vez que os pedidos imediatos são de, como dito, cumprimento de puras obrigações de fazer, vez que tais objetos imediatos não são comportados na tutela jurisdicional atingível por essa espécie de ação.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AÇÃO POPULAR. IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 691/84. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no presente caso. 2. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, porém o Tribunal de origem adota entendimento diverso do pretendido. 3. No caso dos autos, a ação popular foi proposta pelo recorrente, objetivando a declaração de nulidade de todas as certidões de dívidas ativas do município do Rio de Janeiro, referentes a IPTU lançados a partir de 2000, com fundamento no art. 67 da Lei municipal n. 691/84, ante a inconstitucionalidade das alíquotas progressivas de IPTU. 4. O STJ vem firmando o entendimento de que é possível a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum de lei ou ato normativo federal ou local em sede de ação coletiva. Todavia, in casu, a dita imoralidade perpetrada pelo recorrente equivale à inconstitucionalidade da Lei municipal n. 691/84, sendo certo que a ação popular é via imprópria para o controle da constitucionalidade de leis. 5. O reconhecimento da inconstitucionalidade alegada, mesmo em decisão de primeira instância, terá eficácia erga omnes, com efeito geral e abstrato, abrangendo todos os contribuintes de IPTU do município do Rio de Janeiro, "subvertendo todo o sistema de controle de constitucionalidade adotado pela legislação brasileira. Inadequação da via eleita. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1195516 RJ 2010/0095263-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 5/10/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2010).

No mesmo sentido, outrossim, já decidiu este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
AÇÃO POPULAR – PRETENSÃO COM NÍTIDO CARÁTER DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE AMOLDADA À AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, DA LEI No 7.347/85 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
– ATO SENTENCIAL RETIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

A ação popular não é sucedânea da ação civil pública, porque, enquanto a primeira visa, primordialmente, à anulação de um ato administrativo (caráter desconstitutivo), com eventual condenação reparatória, a última (ação civil pública) é a via adequada, quando o objeto da demanda cinge-se ao cumprimento da obrigação de fazer, ou não fazer, impondo-se, assim, o reconhecimento da inadequação da via eleita, com a extinção do processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73
.

(TJMT – ReeNec 36687/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/6/2017, publicado no DJE 14/6/2017). [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO POPULAR — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — LEGALIDADE — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
— ANULAÇÃO DE ATO LESIVO AOS BENS DESCRITOS NO ARTIGO 5o, LXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — PRETENSÃO NÃO FORMULADA.

A teor do artigo 5o, LXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil,
a ação popular é instrumento destinado à anulação de ato lesivo aos bens nele descritos, de modo que correta é a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de formulação de pedido nesse sentido
.

Sentença ratificada.

(TJMT – ReeNec 89871/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016, publicado no DJE 1o/12/2016). [Destaquei]

Na hipótese, a sentença foi proferida de forma bastante clara e precisa, além de estar fundamentada na doutrina e atual jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
sob reexame, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020